Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753234-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO LIMA DE LUCENA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada e a alteração dos critérios de atualização do débito, especificamente quanto à aplicação da correção monetária e da Taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada possui legitimidade ativa para figurar como exequente no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a forma de aplicação da correção monetária e da Taxa Selic está de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente, especialmente após a EC 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa da agravada já foi reconhecida em decisão com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada. 4. A tese jurídica firmada no IRDR 21 não tem efeitos retroativos nem rescindentes, sendo inaplicável a decisões já transitadas em julgado, como no caso concreto. 5. A partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa Selic, aplicada de forma simples sobre o montante consolidado, sem caracterizar anatocismo. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é constitucional e compatível com o art. 3o da EC 113/2021, conferindo segurança jurídica à aplicação da Selic no âmbito dos precatórios e das condenações judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão da legitimidade ativa da parte exequente reconhecida em decisão judicial definitiva. 2. A tese firmada em IRDR não possui efeitos retroativos nem poder de rescindir decisões já transitadas em julgado. 3. A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista na fase de cumprimento, desde que não viole a coisa julgada. 4. A Taxa Selic deve ser aplicada, a partir de dezembro de 2021, de forma exclusiva sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC/2015, arts. 505, 507, 985 e 1.026, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 448/2022). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (repercussão geral); STJ, Tema 905; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31/08/2020; TJDFT, Acórdão 1350494, 2a Turma Cível, j. 23/06/2021; TJDFT, Acórdão 1945597, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1989591, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 982, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa da parte adversa. Defende, subsidiariamente, a suspensão processual, até o trânsito em julgado do IRDR 21 do TJDFT; b) artigo 4° do Decreto 22.626/33, afirmando a incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, sem anatocismo, afastando-se a determinação de aplicação sobre o montante consolidado do débito. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar fundamentada acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando o argumento lançado no apelo especial de que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), ao argumento de que tal taxa já é composta de correção monetária e juros. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016